Tribunal: TJBA
Processo: 0802034-29.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0802034-29.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDILTON ALVES PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2011. CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO DE 33 MESES ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A convocação de candidato aprovado em certame público pode ocorrer pelo diário oficial, notadamente quando há previsão no edital, como no caso concreto. 2 - A validade formal da convocação pela publicação, entretanto, não se sobrepõe aos princípios da publicidade e da razoabilidade, à luz da realidade do caso concreto. 3 - Na hipótese dos autos, o resultado do certame foi homologado em fevereiro de 2012 e a convocação pelo diário oficial só veio a ocorrer em novembro de 2014, 33 meses depois. 4 - O chamamento realizado após quase 3 anos impõe ao candidato ônus desproporcional de acompanhar indefinidamente as publicações do Estado, circunstância que destoa da razoabilidade, conforme entendimento do STJ: “No caso, entre a data de divulgação do resultado final do certame (14/02/2020) e a convocação do requerente para apresentação de documentos (29/04/2022) transcorreram mais de 2 anos, lapso temporal que justifica a convocação pessoal.” ((STJ - REsp: 2114099, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Publicação: 08/05/2024) - destacamos Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido. De modo a suprir eventual necessidade de utilização da via integrativa com alegado propósito de prequestionamento, se tem como expressamente prequestionada toda a matéria articulada nos autos, assim como preservados todos os dispositivos legais e constitucionais citados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Nº 0802034-29.2015.8.05.0274. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar PROVIMENTO ao Apelo, acolhendo as razões do Voto condutor. Sala das Sessões, Presidente RELATOR – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça